Tribunal: TJDFT
Processo: 0737246-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A prejudicialidade externa apta a ensejar a aplicação do disposto no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil ocorre quando ficar caracterizada a relação de dependência de dois (2) processos pendentes, em que a solução de um processo pode interferir na solução de outro.
2. A pendência de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a tese de prescrição reconhecida em sede de cumprimento de execução coletiva não obsta o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, principalmente em razão de não ter sido atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto.
3. Agravo de instrumento provido.